Tribunal: TJDFT
Processo: 0709177-68.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709177-68.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: JOSE ANTONIO MARIANO DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A (réu) em face de sentença (id. 21729861) proferida pela d. Juíza em exercício no NUPMETAS, em auxílio ao Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do processo no 0709177-68.2020.8.07.0003, julgou o feito nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados por JOSE ANTONIO MARIANO DA SILVA em face de BANCO DO BRASIL S/A, para fins de: a) declarar a inexistência de débito do autor com relação ao saldo devedor do Contrato no 291.112.328 celebrado entre as partes, bem como para condenar o réu a abster-se de efetuar atos de cobrança das contraprestações pactuadas do referido negócio jurídico; b) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir desta data do arbitramento (Súmula 362 STJ), e de juros de mora no percentual de 1,0% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Declaro resolvido o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, fixada a verba honorária em 10% do valor da condenação pecuniária, nos moldes do artigo 85, §2o, do citado Código. (...) (id. 21729861 – p. 5) Em suas razões recursais (id. 21729865), o apelante argumenta, inicialmente, que o autor/apelado não comprovou nos autos que o Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab) efetuou o pagamento da garantia. De outro lado, afirma ter demonstrado a inúmeras oportunidades concedidas ao recorrido para a quitação da dívida. Sendo assim, acrescenta que, mantido o inadimplemento, foram adotadas as medidas para a consolidação da propriedade do imóvel em favor do ora recorrente. Nesse sentido, discorre extensamente e em detalhes a respeito do referido procedimento de consolidação da propriedade, destacando que, uma vez averbado tal ato na matrícula do imóvel, não mais se mostra possível a realização de renegociação ou regularização da operação. Em outra perspectiva passa a tecer considerações acerca do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab), aduzindo que, para o pagamento da garantia, o Agente Financeiro deve acionar a Administradora do FGHab, por meio de comunicação formal, e apresentar os documentos necessários à comprovação da ocorrência. Assim, prossegue o recorrente, verificada a certeza e exatidão do pedido de pagamento da garantia, a Administradora realiza o pagamento de acordo com tipo de ocorrência. Argumenta que o apelante não tem responsabilidade por eventual recusa no pagamento de indenização do seguro, pois a análise da documentação e do enquadramento nas condições para pagamento da indenização é feita apenas pelo gestor do FGHab, sem interferência do banco. Ressalta que é obrigação do segurado comunicar tempestivamente os intervenientes sobre a ocorrência do sinistro (por escrito e imediatamente após sua ocorrência), bem como disponibilizar todos os documentos solicitados pelo FGHab, sendo que, em caso de pendência na entrega da documentação necessária para análise, a contagem do prazo para pagamento é suspensa até a data do protocolo de recebimento do documento faltante. Reforça que a intenção da parte autora, ora apelada, de ver quitado o seu contrato de financiamento imobiliário encontra óbice intransponível na consolidação da propriedade em favor da instituição financeira recorrente, razão pela qual, na sua visão, inviável se mostra qualquer tentativa de renegociação da dívida. Por fim, o banco apelante discorre sobre a ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil e, em caráter subsidiário, defende a redução do valor arbitrado a título de danos morais. Com esses argumentos, em linhas gerais, requer o provimento do recurso. Preparo (id. 21729865 – p. 16). O autor não apresentou contrarrazões (id. 22288100). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, conexo aos presentes autos, tramitou perante o Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia ação com pedido de natureza cautelar (processo no 0707159-74.2020.8.07.0003), por meio da qual o autor JOSÉ ANTÔNIO MARIANO DA SILVA pretendeu a suspensão do leilão referente ao imóvel objeto também destes autos. A tutela cautelar foi deferida liminarmente naqueles autos, tendo sido confirmada em sede de sentença, entendendo a ilustre Sentenciante, em síntese, que o reconhecimento da invalidez permanente por órgão da previdência oficial demonstrava o cumprimento dos requisitos para a cobertura do saldo devedor do contrato de financiamento imobiliário com garantia fiduciária, consoante expressa previsão contratual. Em face da r. sentença proferida nos autos da ação com pedido cautelar (feito no 0707159-74), o BANCO DO BRASIL S/A interpôs recurso de apelação, cujas razões, em grande medida, coincidem com aquelas expostas no presente recurso de apelação. Em sede recursal, os autos do processo no 0707159-74 foram distribuídos, em 05/08/2020, ao e. Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES. De outro lado, os presentes autos (processo no 0709177-68) vieram conclusos a esta Relatoria, em 1o/12/2020, tendo em vista que, por ocasião da distribuição, o e. Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, a princípio prevento em razão do processo conexo no 0707159,74, encontrava-se afastado, incidindo na hipótese o disposto no art. 85 do RITJDFT. Não obstante a correta redistribuição dos presentes autos levada a efeito pela SUDIA (id. 21778872), observo que o recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A nos autos da ação em que acolhido o pedido cautelar de suspensão do LEILÃO ainda não foi julgado. Como visto linhas acima, as razões de decidir de ambos os feitos são, em grande medida, coincidentes, tal como também o são as razões esposadas pelo BANCO DO BRASIL S/A nos recursos de apelação interpostos nesses dois processos conexos. Tal fato, a meu ver, e a despeito da norma do art. 85 do RITJDFT, recomenda fortemente o julgamento conjunto de ambos os recursos, a teor do disposto no art. 55 do CPC, sob pena de indesejável risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente. Sendo assim, a fim de se evitar eventual julgamento conflitante ou contraditório, determino o retorno dos autos ao Setor de Distribuição de 2o Grau para que proceda com a redistribuição do feito ao eminente Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, desta e. 7a Turma Cível. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora